Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA ADMITIDA, PROCESSADA E JULGADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou os Embargos de Declaração, reconheceu o decurso do prazo para impugnar (reaberto em decisão anterior), e converteu em penhora o bloqueio no BACENJUD, determinando a liberação do valor ao exequente.
2Tendo a Impugnação em que se discute não só a questão da tempestividade, mas também a própria impenhorabilidade do valor bloqueado e liberado ao exeqüente, sido apresentada, processada e julgada, sendo, inclusive, objeto de novo agravo de instrumento, falece ao agravante interesse recursal.
3.Agravo de Instrumento não conhecido.